Tribunal: STF
Processo: HC 89287
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. ARGUIÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS
   E VACATIO LEGIS. INOCORRÊNCIA.
1.      A tese deste habeas corpus
   consiste na alegada atipicidade da conduta de portar um revólver
   no período anterior ao prazo de 180 (cento e oitenta dias)
   previsto na Lei n  10.826/03.
2.      Não se pode confundir a posse
   de arma de fogo com o porte de arma de fogo. Segundo o Estatuto
   do Desarmamento, a posse consiste em manter no interior de
   residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma
   de fogo, enquanto que o porte, por sua vez, pressupõe que a arma
   de fogo esteja fora da residência ou do local de trabalho.
3.
        A hipótese de abolitio criminis temporária deferida nos artigos
   30 e 32 do Estatuto do Desarmamento não alcança a conduta
   praticada pelo Paciente, tornando-se, pois, inviável o
   acolhimento da pretensão ora deduzida.
4.      A previsão legal
   contida nos arts. 30 e 32, ambos da Lei n  10.826/2003,
   dirigiu-se aos possuidores e proprietários de arma de fogo que,
   por sua vez, não se confundem com aqueles que portavam
   ilegalmente arma de fogo (fora da residência ou do local de
   trabalho).
5.      O tipo penal do art. 14, da Lei n  10.826/03, ao
   prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber,
   ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
   emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma
   de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização
   e em desacordo com determinação legal e regulamentar, não foi
   abrangido pelo disposto nos arts. 30 e 32, do mesmo texto
   legal.
6.      O porte ilegal de arma de fogo não se tornou atípico
   com o advento da Lei n  10.826/03 (mesmo temporariamente); ao
   revés, além de manter a descrição da conduta como criminosa, o
   art. 14 agravou a pena anteriormente prevista na Lei n
   9.437/97.
7.      Ordem denegada.